Tribunal: STF
Processo: Rcl 78560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, discute-se a competência para processar e julgar demanda trabalhista que busca condenação em danos materiais e morais relativos à saúde, segurança e higiene no ambiente laboral.



    4. Nos termos da base empírica da decisão reclamada, a lesão ao direito de personalidade teria ocorrido antes da transmudação do regime para estatutário.



    5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; ADCT, 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10/11/2006; ARE 1.001.075 RG/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/2/2017 (Tema 928); Rcl 60.686 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/3/2025; Rcl 42.826 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/2/2021; Rcl 72.690/RO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14/10/2024; Rcl 77.513/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/3/2025.